Tribunal: TJMT
Processo: 1030981-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030981-75.2024.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU PIMENTA BORGES - CPF: 101.095.281-15 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE ASSIS - CPF: 424.828.101-59 (APELADO), BARTOLOMEU PIMENTA BORGES - CPF: 101.095.281-15 (APELANTE), LENNY ANGELINE BORGES COSTA - CPF: 016.522.021-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DISTRIBUÍDO COM A CLASSE PETIÇÃO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL VIA PJE2, QUANDO DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NOS AUTOS DA ORIGEM – VÍCIO INSANÁVEL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de apelação cível deve ser interposto perante o Juízo de origem, nos próprios autos em que proferida a sentença, e não diretamente no Tribunal.

A interposição de recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça caracteriza equívoco e vício insanável, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BARTOLOMEU PIMENTA BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE ÁGUA BOA que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR nº 1003361-64.2020.8.11.0021, manejada em desfavor de JOSÉ FERREIRA DE ASSIS.

Em suas razões, a apelante discorre, em síntese, que desde a aquisição da área que, se deu em 2015, sempre tivera posse direta e efetiva, exercendo-a em sua plenitude mediante uso pessoal, através de seus acampamentos, além dos aluguéis contratados com terceiros, historicamente registrado nos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a audiência conciliatória, sem qualquer objeção por parte do recorrido.

Refere, em seguida, que o único documento apresentado pelo demandado é uma escritura em que o próprio tece afirmações sobre sua posse, referendado por algumas pessoas desconhecidas. Destaca que tal documento foi produzido de modo unilateral e depois da propositura da ação.

Discorre sobre a comprovação do esbulho possessório, da impossibilidade de rescisão de contrato aventado pela parte demandada e da necessidade de denunciação à lide do outro contratante, a fim de se prevenir de eventual direito regressivo, nos termos do art. 125, II, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer o direito possessório em abordagem, a fim de assegurar o apelante na posse de imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de avançar na análise da matéria devolvida a esta Corte, importa registrar, desde já, que o recurso se apresenta manifestamente inadmissível.

No caso em voga, foi certificado nos autos
“que a peça Recursal está endereçada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA porém, distribuída no PJe 2º, desacompanhada dos autos originários.”
(Id. 250384696).

Da leitura dos artigos 1.010,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, extrai-se que:

“Art. 1.010. A apelação,
interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau
, conterá:

[...]

§ 3 Após as formalidades previstas nos §§ 1 e 2 ,
os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade.”
(destaquei).

Dessa forma, diante de tais fatos, é possível verificar que o apelo não foi protocolado corretamente, evidenciando erro grosseiro.

O Superior Tribunal de Justiça bem como os Tribunais Pátrios têm se posicionado no sentido de que configura erro grosseiro a apresentação de petição do recurso em protocolo diverso do competente para o recebimento, ainda que tenha ofertada dentro do prazo legal.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO. PROTOCOLO EM ÓRGÃO DIVERSO DE QUE DEVERIA SER APRESENTADO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.1.- O protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro, sendo inescusável portanto. 2.- A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 3189 RS 2011/0036549-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 16/06/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2011) – Grifei

Por fim, ressalta-se que, como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, DJe de 27/4/2007, que
“a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. [...] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”.

Com efeito, a interposição de recurso de apelação diretamente no Tribunal de Justiça caracteriza equívoco e vício insanável, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025